Tribunal: TJSP
Processo: 0000046-15.2023.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Ausência/Deficiência de Fiscalização
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Liquidação de sentença proveniente de Ação Civil Pública relativamente à água fornecida pelos réus a bairros do Município de Pilar do Sul com excesso de flúor e que teria causado doença bucal (Fluorose) em crianças e adolescentes – Recurso contra decisão que fixou indenização por dano estético no valor de R$ 30.000,00 – Danos estéticos comprovados em laudo pericial - Quantum

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Liquidação de sentença proveniente de Ação Civil Pública relativamente à água fornecida pelos réus a bairros do Município de Pilar do Sul com excesso de flúor e que teria causado doença bucal (Fluorose) em crianças e adolescentes – Recurso contra decisão que fixou indenização por dano estético no valor de R$ 30.000,00 – Danos estéticos comprovados em laudo pericial - Quantum indenizatório fixado adequadamente com base no princípio da razoabilidade – Decisão escorreita - Observação no tocante aos consectários legais que devem ser com correção monetária incidente a partir do arbitramento (IPCA-E) e juros de mora devidos desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), nos termos da Lei 11.960/09, conforme Tema 810/STF e incidência da EC 113/21 a partir de sua vigência com aplicação da taxa Selic - Decisão mantida, com observação aos consectários legais –

Recurso desprovido, com observação